Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708411-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: GILZA MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 15537275) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por GILZA MARIA APARECIDA DA SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente forneça o “tratamento terapêutico oncológico prescrito à requerente, em quantas sessões se fizerem necessárias, bem como os seguintes medicamentos: 90439139-ANSENTRON 8 MG SOL INJ CT AMP VD AMB X 4 ML; 90250435-EMEND INJETAVEL 150 MG PO LIOF INJ IV CT FA VD INC X 10 ML; 90020294-GENUXAL 1000 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD INC X 75 ML (REST HOSP) e 90217551-TAXOTERE 20 MG/ML SOL INJ CX FA VD INC X 4 ML, enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Alega a agravante a inexistência de probabilidade do direito alegado pela autora ante a ausência de relatório médico que ampare o tratamento oncológico requerido na demanda. Aponta, assim, a improbabilidade do direito pretendido, salientando, ainda, o risco de irreversibilidade da tutela de urgência concedida na origem, alegando que eventual julgamento definitivo de improcedência não lhe permitira reaver os recursos dispendidos para o tratamento oncológico que sustenta ser de alto curso. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido no ID 15537271. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 15537271), conheço do agravo de instrumento. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 60579349 dos autos da origem) e que, consoante se afere dos relatórios médicos que acompanharam a inicial (ID 60575634 e 60577017 dos autos da origem), encontra-se em tratamento contra neoplasia maligna (câncer) de mama. Aufere-se dos documentos acostados pela autora junto à exordial que a autora já realizou cirurgia para retirada de ambas as mamas, procedimento que não fora custeado pelo plano de saúde agravante, permanecendo, no entanto, em tratamento, agora com abordagem medicamentosa, momento em que requereu a cobertura da ré. Com efeito, igualmente dos autos tem-se que fora recepcionado pela ré, ora agravante, pedido de autorização de realização do procedimento oncológico mediante utilização de fármacos quimioterápicos (90439139-ANSENTRON 8 MG SOL INJ CT AMP VD AMB X 4 ML; 90250435-EMEND INJETAVEL 150 MG PO LIOF INJ IV CT FA VD INC X 10 ML; 90020294-GENUXAL 1000 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD INC X 75 ML (REST HOSP) e 90217551-TAXOTERE 20 MG/ML SOL INJ CX FA VD INC X 4 ML), cobertura que fora negada pela agravante sob o argumento de que a mazela apresentada seria preexistente à contratação do plano de saúde, bem assim teria sido omitida pela participante do plano de saúde (ID 15537277). A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se suas razões de decidir na justificativa utilizada pelo plano para a negativa de cobertura do procedimento postulado pela autora, ou seja, a alegação de ser a doença preexistente ao ingresso da autora, concluindo pela existência de alta probabilidade de veracidade nos fatos narrados pela autora, bem como a urgência na concessão da medida, sob pena de grave prejuízo à saúde da autora. No entanto, o agravo que pretende ver a decisão objurgada nada traz acerca do argumento que calcou a negativa de cobertura, limitando-se a elencar a ausência de prova idônea da indicação médica do tratamento oncológico da autora, bem assim sustentando a irreversibilidade da medida liminarmente concedida. Diante dos fatos descritos na inicial e aferidos dos documentos presentes nos autos originários, inclusive e especialmente a própria comunicação de negativa de cobertura do plano de saúde (ID 15537277), e em uma análise perfunctória dos autos, depura-se que o tratamento para a neoplasia maligna que acomete a agravada objetiva recuperar seu estado de saúde e até mesmo salvar a vida do participante sendo, de fato, indispensável, não podendo ter sido negado pela agravante. Da robusta prova documental colacionada aos autos pela parte autora na inicial, desponta insofismável a necessidade de tratamento imediato da agravada, que corre risco de degradação importante de seu estado de saúde no momento no atendimento pelo médico assistente, acometido de doença notavelmente gravosa (neoplasia maligna de mama). Acaso não tivesse sido regularmente indicado pelo médico assistente, único profissional competente para realizar o pedido dos fármacos a serem utilizados no tratamento oncológico, altamente provável que este seria o argumento utilizado pelo plano para a negativa de cobertura. No entanto, a prova dos autos demonstra que não foi o isso que se passou, porquanto a negativa, como salientado, ocorreu ao argumento de que a doença era anterior á contratação – argumento não trazido ao conhecimento desta instância revisora no presente recurso. Em razão do momento processual precoce, não tendo a instrução probatória na origem se encerrado, bem assim em decorrência de uma análise superficial dos elementos apresentados no feito até o momento, típica do provimento que decide a tutela provisória de urgência, denota-se correta a decisão lançada na origem, a qual sopesou, ao decidir, o panorama fático franqueado pela autora e a urgência que reveste a medida e o bem jurídico a ser tutelado tanto pela ação quanto pelo próprio contrato de plano de saúde. A apreensão havida na origem decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). A solicitação da aludida medicação é pertinente ao tratamento de câncer e sua indicação visa o controle e estabilização do quadro clínico da autora, elementos que revelam verossimilhança nas alegações e, portanto, a probabilidade do direito elencado, não tendo sido, ademais, trazida nas razões do agravo irresignação quanto ao ponto de ser ou não a mazela preexistente à contratação do plano de saúde. Destaca-se, por oportuno, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada, a qual foi primeiramente recebida, analisada e negada pelo plano de saúde, ao argumento de doença preexistente, e, em sede de agravo, questionada quanto a própria existência do documento outrora devidamente recepcionado pelo próprio plano administrativamente. Igualmente, emerge evidente a caracterização da urgência para a concessão da medida antecipatória pugnada pela parte autora, posto que o imprescindível a continuação do tratamento para a mazela apresentada (câncer de mama), a qual é reconhecidamente agressiva, especialmente em um contexto no qual a autora já se submeteu à retirada dos órgãos afetados, mas que ainda assim precisa de novas investidas para a estabilização de seu quadro de saúde. Tampouco se demonstra provável o risco de irreversibilidade da tutela de urgência concedida, visto que eventual não acolhimento, ao final da fase cognitiva, do pleito autoral, poderá se reverter em perdas e danos, a serem ocasional e oportunamente vindicadas pelo plano de saúde réu. Dessa forma, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, deixando de desafiar seu argumento principal (doença preexistente), não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator